Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708252-07.2018.8.07.0015 EMBARGANTE: EDUARDO DUTRA BRANDAO CAVALCANTI EMBARGADO: CARMEN ALCAINE FERNANDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/12/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR